Tribunal: STF
Processo: Rcl 85055
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Embargos de declaração. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias para o manejo de reclamação. Impossibilidade de rejulgamento da demanda.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou reclamação, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O embargante alega omissão no acórdão, em relação a várias questões relativas ao mérito da causa e decididas pela Corte de origem.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece do vício da omissão em relação ao que foi decidido pela Turma Recursal e pela Presidência da Corte de origem. 



    III. Razões de decidir



    4. Não há omissão quanto ao mérito da controvérsia, porque a presente reclamação é manifestamente incabível, pois o agravo previsto no art. 1.042 do NCPC apenas será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.



    5. Além disso, é pacífico na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Embargos de declaração rejeitados.